Tribunal: TJMT
Processo: 1018242-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018242-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RAFAELLA BACELLAR MARQUES - CPF: 021.063.072-84 (ADVOGADO), RAFAELLA BACELLAR MARQUES - CPF: 021.063.072-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA ANTE A PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 53, III, “D”, DO CPC/2015. DOMICÍLIO PROFISSIONAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA.

HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS.
TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por sociedade de advogados contra instituição financeira, condenando-a ao pagamento de R$ 70.350,00, com
atualização monetária e juros, além das custas e dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em debate:

(i) se deve ser acolhida alguma das seguintes preliminares: ausência de dialeticidade, cerceamento de defesa, incompetência relativa por cláusula de foro, ilegitimidade passiva, julgamento extra petita e ausência de interesse processual;

(
ii
) se há fundamento para afastar a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB;

(
iii
) se os honorários foram corretamente arbitrados quanto à existência, à base de cálculo e ao valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de dialeticidade: A preliminar foi suscitada nas contrarrazões pela instituição financeira, sob o argumento de que a apelação do autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Afastada, porquanto o recurso apresenta argumentação coerente e suficientemente vinculada à matéria decidida, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4.
Cerceamento de defesa: Rejeitado, pois o julgamento antecipado da lide fundamentou-se na suficiência das provas documentais já acostadas aos autos, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC.

5.
Incompetência relativa por cláusula de eleição de foro: Inaplicável, considerando tratar-se de ação relativa à prestação de serviços
advocatícios, devendo prevalecer o foro do domicílio do profissional, conforme art. 53, III, “d”, do CPC.

6.
Ilegitimidade passiva: Inexistente, uma vez que o banco foi o contratante direto dos serviços advocatícios prestados.

7.
Julgamento extra petita: Inocorrente, pois a sentença observou os limites da causa de pedir e do pedido, interpretados sistematicamente.

8.
Ausência de interesse processual: Rejeitada, pois a ação visa ao arbitramento de honorários em razão de rescisão imotivada, hipótese autorizadora da pretensão segundo o art. 22, §2o, da L. 8.906/1994.

9.
Quanto ao mérito, comprovou-se a atuação efetiva do escritório de advocacia em diversas ações judiciais, bem como a revogação unilateral do mandato pelo banco, sem justa causa.

10.
A cláusula de êxito não impede a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, sob pena de enriquecimento indevido.

11.
As cartas de quitação apresentadas não comprovam pagamento integral pelos serviços objeto desta ação, sendo documentos genéricos e desvinculados das demandas especificadas na inicial.

12.
O valor arbitrado (R$ 70.350,00) mostra-se adequado e proporcional, à luz da extensão da atuação profissional e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ambos os recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não se verifica quando a apelação demonstra correlação argumentativa com o conteúdo decisório.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

3. A cláusula de eleição de foro não prevalece nas ações relativas à execução de serviços jurídicos.

4. A quitação genérica não afasta o direito à remuneração por serviços não especificamente abrangidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 53, III, “d”, 85, §2o, 322, §2o, 370,
p.u
., 492; CC, art. 320; L. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1024515-10.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 21.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e
Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“
[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 70.350,00
(setenta mil, trezentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

[
...
]
”
(grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
:

Da preliminar de
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide
. Da necessidade de produção da prova pericial;

Da incompetência do juízo. Da cláusula de eleição de foro;

Do julgamento “extra petita” e a necessidade de a demanda restrita aos limites dos pedidos iniciais;

Da ausência do interesse de agir;

Da ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrente.

Mérito
Recursal
.

Da ação de arbitramento de honorários
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da
inaplicabilidade do artigo 22, §2o, do EOAB. Contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento. Das regras de pagamento em diversas fases do processo.

Da
previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial.

Alternativamente, pugna pela redução do
“
quantum
”

indenizatório arbitrado.

Já e
m suas
razões recursais
,

a parte recorrente
, Galera Mari e Advogados Associados
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso
de
Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo e

custas
devidamente
recolhidas
.
(
ID
. no

310969928
).

Recurso de
Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados
tempestivo e
custas devidamente recolhidas

(ID
no
316386356
).

O escritório de advocacia recorrido

Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
no
310969936
).

A instituição financeira Banco Bradesco S.A
.
apresent
ou
contrarrazões,
pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ferir o princípio da dialeticidade

e, no mérito,
rebate as alegações da parte
A
pelante
,
defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
no
310969937
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

A sentença de primeiro grau rejeitou todas as preliminares suscitadas e, reconhecendo a existência da relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços nos processos indicados, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 70.350,00 (setenta mil, trezentos e cinquenta reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes apelaram da sentença.

Em suas
razões recursais, o Banco Bradesco S.A.
reiterou as preliminares rejeitadas, sustentando, ainda, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao afastar a cláusula de eleição de foro contratual, ao reconhecer a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB, e ao arbitrar valor que considera desproporcional frente à efetiva complexidade e resultado das ações judiciais referidas. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Por sua vez, o autor, Galera Mari Advogados Associados, também apelou, sustentando que o valor arbitrado se revela insuficiente e desproporcional em relação ao labor efetivamente empreendido nos processos listados na inicial, requerendo, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/1994, c/c o art. 85, §2o, do CPC, a majoração dos honorários arbitrados. Requereu, ainda, o diferimento das custas recursais ao final do processo, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, recentemente alterado.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando os fundamentos de fato e de direito esposados nas peças processuais anteriores.

Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto nos apelos interpostos.

Da
s
razões recursais
preliminares
suscitadas
em sede de contrarrazões
pel
o

recorrente
/recorrid
o

BANCO BRADESCO S.A
:

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

O autor, ora recorrido, defende o não conhecimento do apelo recursal interposto por

Galera Mari Advogados Associados, em razão da ausência de
dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).
– [grifo nosso]

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos deste apelo.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais preliminares suscitadas no apelo recursal de BANCO BRADESCO S.A
:

Da preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Da necessidade de produção da prova pericial;

Em suas razões recursais, o requerido/apelante, Banco Bradesco S.A., suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegando que houve indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, a qual teria por finalidade apurar os atos processuais praticados e o resultado econômico obtido na execução, cuja condução pelo apelado constitui o objeto da presente demanda. Alegou, ainda, o indeferimento de prova documental suplementar, com base no contrato firmado e nas etapas processuais nele descritas.

Pois bem.

No caso em tela, constata-se que o magistrado de primeiro grau considerou as provas constantes dos autos, concluindo que os documentos apresentados pelas partes eram suficientes para o julgamento da lide, não se mostrando necessária a realização de prova pericial contábil.

É pacífico que, no ordenamento jurídico brasileiro, o julgador possui liberdade para apreciar as provas e formar seu convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A esse respeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
[grifo nosso]

Como se observa, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em análise, uma vez que o julgador a quo decidiu a lide com base nas provas regularmente produzidas nos autos, em estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência atual:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

– [grifo nosso]

Ante o exposto, rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

Da incompetência do juízo. Da cláusula de eleição de foro;

A preliminar de incompetência territorial arguida pelo Banco Bradesco S.A. apoia-se na cláusula de eleição de foro prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, que aponta a Comarca de Osasco/SP como foro exclusivo para dirimir eventuais controvérsias contratuais.

O juízo de origem afastou a preliminar, sob o argumento de que a presente ação não versa sobre a validade, eficácia ou revisão de cláusulas contratuais, mas sim sobre o
arbitramento de honorários por serviços efetivamente prestados
, o que justificaria o afastamento da cláusula de eleição de foro.

Tal entendimento deve ser mantido.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
ações de arbitramento de honorários advocatícios possuem natureza autônoma
, lastreada no vínculo de prestação de serviços e no trabalho efetivamente realizado, e não dependem, necessariamente, da existência ou da validade de cláusulas contratuais específicas sobre remuneração.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a cláusula de eleição de foro só é válida para ações cujo objeto seja o próprio contrato, não se estendendo àquelas fundadas em prestação material de serviço, sobretudo quando esta
não foi integralmente remunerada
em razão da rescisão unilateral.

No caso em exame,
o domicílio do autor é Cuiabá/MT
, onde se concentrou a prestação de serviços por mais de 30 anos.

Destaco, nesse ponto, precedente do TJMT, à luz do art. 53, III, “d”, do CPC, afastam a cláusula de eleição de foro nos casos em que a obrigação deve ser satisfeita no domicílio do prestador de serviços.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL –
PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados nas execuções, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse processual.

2 - A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo a magistrada singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

3 - Em se tratando de ação que visa o arbitramento judicial de honorários e o recebimento de remuneração decorrente de prestação de serviços, deve ser aplicada a regra disposta no art. 53, III, “d”, do CPC/15, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).
[...]
– [grifo nosso]

(N.U 1024515-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/12/2024,
publicado
no DJE 21/12/2024)

Por essas razões,
rejeito a preliminar de incompetência relativa
.

É como voto.

Do julgamento “extra petita” e a necessidade de a demanda restrita aos limites dos pedidos iniciais;

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
“extra petita”
. Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a
causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
”

De outro lado, o artigo 322, § 2.o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em
Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7. Não há redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...]
– [grifo
nosso]

(
N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Da ausência d
e interesse processual.

A preliminar de ausência de interesse processual, fundamentada na existência de cláusulas remuneratórias no contrato e em termo de quitação, igualmente
não merece acolhida.

Conforme bem analisado na sentença, a ação busca o arbitramento judicial de honorários não remunerados em virtude da revogação dos poderes antes da conclusão dos feitos indicados. O contrato, ao que se depreende dos autos, não previu hipótese expressa de remuneração proporcional em caso de revogação antecipada do mandato, o que, por si só, justifica a postulação judicial de arbitramento.

A jurisprudência hodierna é clara ao reconhecer que o art. 22, §2o, do EOAB ampara o advogado que, tendo iniciado a prestação de serviços, teve o mandato revogado antes da conclusão do feito, garantindo-lhe a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, ainda que contratualmente estipulada remuneração condicionada ao êxito.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
– PRELIMINARES REJEITADAS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART.
22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados nas execuções, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse processual.
[...]
– [grifo nosso]

(N.U 1024515-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/12/2024, publicado no DJE 21/12/2024)

De igual forma, a existência de termo de quitação relativo a período anterior ao encerramento do vínculo não elide a pretensão relativa a serviços posteriores, tampouco impede a aferição judicial de eventual desequilíbrio ou omissão.

Logo, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

É como voto.

Da ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrente.

O Bradesco figura como contratante dos serviços advocatícios e destinatário das atividades desempenhadas, o que
através da teoria da asserção e dos próprios documentos contratuais
juntados aos autos, afasta qualquer dúvida quanto à legitimidade passiva. O fato de parte da remuneração estar atrelada ao resultado obtido nas demandas judiciais não desloca para terceiros (devedores ou partes adversas) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários contratados.

Por conseguinte,
afasto também a preliminar de ilegitimidade passiva.

Das razões recursais meritórias
apresentadas
pela instituição financeira
Banco Bradesco S.A
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou
em

10 (dez)
Ações de Execução de Título Extrajudicial, PJE
nos

0012422-83.2018.8.27.2706, 0011132-82.2018.8.14.0123, 0005794-43.2017.8.27.2729, 0052038-03.2017.8.09.0087, 0004559-13.2017.8.27.2706, 0800974-35.2017.8.10.0040, 0800564-92.2017.8.10.0034, 0000660-61.2017.8.10.0028, 0002661-14.2017.8.27.2722 e 0003126-88.2008.8.11.0004
, representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID no
310968366; 310968367
).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs

310968359; 310968360; 310968361; 310968362; 310968363; 310968364; 310968365
e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante
do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021
)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024
)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação
do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“
Cartas
de Quitação” (ID no
310969891
– págs. 1 a
2
)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma
, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

– [grifo nosso]

Noutro giro
, a cláusula
da
“
Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
IDs
310968359 -pág. 38; 310968360 – pág. 2-6; 310968361 – pág. 1-16; 310968362 – pág. 1-17; 310968363 – pág. 1-17; 310968364 – pág. 1-6; 310968365 -pág. 1-4 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

Alternativamente, pugna pela redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
. (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo no 0012422-83.2018.8.27.2706, em trâmite perante a Comarca de Araguaína/TO, verifica-se que a atuação teve início em 06 de julho de 2018
, com o ajuizamento da ação, compreendendo diligência positiva para citação do executado e penhora de valores, embora insuficientes à satisfação integral do crédito exequendo. Posteriormente, foram realizadas novas tentativas de constrição de bens, todas infrutíferas, até que o processo foi suspenso e o autor destituído dos autos.

Já em relação ao
processo no 0005794-43.2017.8.27.2729, em trâmite na Comarca de Palmas/TO, a atuação iniciou-se em 1o de março de 2017
, com o ajuizamento da ação, compreendendo diligências para citação do
executado e busca de bens suscetíveis de penhora, sendo o autor, ao final, destituído dos autos.

No tocante ao processo
no 0011132-82.2018.8.14.0123, da Comarca de Novo Repartimento/PA, observa-se que a atuação teve início em 17 de dezembro de 2018,
com o ajuizamento da ação, abrangendo diligências para citação dos executados e localização de bens passíveis de penhora, tendo o autor sido posteriormente destituído dos autos.

Quanto ao processo
no 0052038-03.2017.8.09.0087, em curso na Comarca de Itumbiara/GO, constata-se que a atuação teve início em 24 de fevereiro de 2017,
com o ajuizamento da ação, consistindo em diligências voltadas à localização de bens ou valores passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas, culminando na destituição do autor dos autos.

No que concerne ao
processo no 0004559-13.2017.8.27.2706, da Comarca de
Araguaína/TO, a atuação teve início em 21 de março de 2017
, com o ajuizamento da ação, compreendendo diligências para localização de bens ou valores penhoráveis, todas sem êxito, sendo o autor, em seguida, destituído dos autos.

Em relação ao processo
no 0800974-35.2017.8.10.0040, em trâmite na Comarca de Im
peratriz/MA, verifica-se que a atuação se iniciou em 27 de janeiro de 2017
, com o ajuizamento de ação de busca e apreensão, envolvendo diligências para localização dos bens oferecidos em garantia, sem êxito. Posteriormente, a demanda foi convertida em execução por quantia certa, tendo sido constritos valores, que se revelaram insuficientes à quitação integral do crédito exequendo, ocasião em que o autor foi destituído dos autos.

No que tange
ao processo no 0800564-92.2017.8.10.0034, da Comarc
a de Codó/MA, observa-se que a atuação teve início em 27 de março de 2017,
com o ajuizamento da ação, consistindo em diligências para citação do executado, o qual opôs embargos à execução, sendo o autor, posteriormente, destituído dos autos.

Em relação ao
processo no 0002661-14.2017.8.27.2722, em curso na Comarca de Gurupi/TO, verifica-se que a atuação se iniciou em 15
de março de 2017
, com o ajuizamento da ação, compreendendo diligências para citação dos executados e busca de bens e valores passíveis de penhora, sem êxito, resultando na destituição do autor dos autos.

No que se refere
ao
processo no 0000660-61.2017.8.10.0028, em trâmite na Comarca de Buriticupu/MA, constata-se que a atuação teve início em 04 de abril de 2017
, com o ajuizamento de ação de busca e apreensão, abrangendo diligências para localização do devedor e do bem oferecido em garantia, ambas sem sucesso, sendo o autor, em seguida, destituído dos autos.

Por fim,
quanto ao processo no 0003126-88.2008.8.11.0004, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT, observa-se que a atuação teve início em 09 de janeiro de 2015
, com a juntada dos instrumentos procuratórios, compreendendo diligências positivas que culminaram na penhora e avaliação de bem imóvel em nome do executado, sendo o autor, posteriormente, destituído dos autos.

Nessa linha de intelecção,
ainda que se tenha verificado a prática de atos processuais e administrativos nos referidos feitos, a atuação
não se revestiu de complexidade técnica acentuada
, tampouco demonstrou elevada densidade argumentativa, embora tenha perdurado no tempo
por período estimado entre
(3)
três

e
(5)
cinco
anos.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo –
R$
70.350,00 (setenta mil, trezentos e cinquenta reais)
–
revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5a
Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL
SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.”
– [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.”

– [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

“
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”

– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Noutro giro, r
essalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Ainda nesta senda
,
cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante
originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

Da redução da verba sucumbencial arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

Neste ponto, sustenta o banco recorrente que, no caso em apreço, a resistência da parte adversa foi mínima, uma vez que se trata de processo ainda em fase inicial, no qual foi proferida sentença sem a necessidade de instrução probatória ou realização de audiências.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, não se verifica fundamento que autorize a redução pretendida, haja vista que o percentual fixado se mostra adequado à complexidade da causa, à natureza da demanda e ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, em plena conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a fixação da verba honorária encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
via de regra
, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, sendo admitida a fixação em patamar diverso apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas, o que não se constata na presente hipótese.

Desse modo,
mantém-se o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, rejeitando-se o pedido de redução da verba honorária.

Das razões recursais da recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
.

Da majoração do “quantum” arbitrado
pelo juízo
a quo
.

O recorrente Galera Mari e Advogados Associados pretende a reforma do decisum, buscando a majoração do percentual de honorários arbitrado, ao argumento de que o valor deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas.

De forma subsidiária, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Observa-se que tais pretensões
já foram devidamente apreciadas e enfrentadas no item específico deste voto
, não havendo fundamento para a modificação do
“quantum”
arbitrado pelo juízo de origem.

Assim, mantém-se inalterada a verba honorária
fixada no montante
de
R$ 70.350,00 (setenta mil, trezentos e cinquenta reais)
, por se revelar
compatível com os serviços efetivamente prestados, remunerando-os de forma justa e proporcional, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais
, conforme exaustivamente consignado no
tópico 3.2.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço dos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal, porquanto já fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025